Tribunal: TJDFT
Processo: 0035318-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035318-50.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN BRAZ ALVES RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. FAM FHE/POUPEX. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). COMPROVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. ART. 758 CC. EXTENSÃO DA COBERTURA QUANDO O ACIDENTE PESSOAL OCORREU DURANTE SUA VIGÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O SERVIÇO MILITAR VERIFICADO EM PERÍCIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. APÓLICE NÃO DESTINADA A COBRIR INCAPACIDADE LABORATIVA, MAS SIM FÍSICO-FUNCIONAL. CIRCULAR SUSEP 302/05. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. VERIFICAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO PERCENTUAL INDICADO PELO EXPERT DO JUÍZO. CIRCULAR SUSEP 29/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DESDE A CONTRATAÇÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO NO PROVIMENTO JURISDICIONAL ORIGINÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. 1. A cobertura securitária de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) destina-se a indenizar o segurado nas situações que resultem na perda, na redução ou na impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, podendo aquela ser parcial ou total, respeitando percentuais condizentes com o grau de incapacidade constatado. 2. A apresentação da apólice ou do bilhete do seguro não se consubstancia no único meio de comprovação do contrato de seguro, porquanto, consoante a dicção do art. 758 do Código Civil, o “contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio”. 2.1. Embora ausente o certificado individual, restou demonstrado nos autos a existência do contrato coletivo de seguro de pessoas ao qual aderiu o autor, as características de indenizações e coberturas previstas na apólice coletiva e sua vigência no momento do infortúnio, mediante a comprovação, entre outros documentos, pelas fichas financeiras que apontam o pagamento ininterrupto dos prêmios mensais no interregno. 3. O transcurso de período de tempo entre o acidente pessoal coberto e a consolidação das lesões incapacitantes (sinistro contratualmente previsto) que ultrapassa a vigência da apólice não se demonstra suficiente a afastar a indenização securitária por invalidez por acidente (IPA), em razão de ter o infortúnio ocorrido quando o contrato de seguro estava em vigor. Precedentes. 4. Não há previsão contratual alguma de que o seguro se destine à incapacidade para o exercício de atividade militar, como pretende o autor, devendo, portanto, ser aquela considerada em relação à diminuição permanente na condição físico-funcional do segurado, na forma do disposto no contrato. 4.1. Revela-se indevida a afirmação de que a apólice coletiva fomentada pela seguradora ré seria destinada exclusivamente a assegurar eventual incapacidade para a atividade militar até então desempenhada pelo autor, sendo essa apreensão absolutamente dissonante dos serviços efetivamente contratados pelo autor, os quais, ademais, devem observância às normas de regência dos seguros de pessoas (Circular SUSEP no 302/05). 5. Em se tratando de ação de cobrança, a indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente (IPA) deve ser proporcional à incapacidade verificada, preferencialmente, na perícia médica judicial realizada nos autos. 5.1. Na hipótese, de acordo com as conclusões lançadas pelo expert do Juízo, contrastando a situação do periciando com a tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente prevista na Circular SUSEP no 29/91, houve a averiguação precisa do grau de incapacidade que acomete o segurado pelo médico perito, a qual alcança 7% (sete por cento) de sua capacidade funcional plena. 5.2. Assim, o recorrente possui incapacidade permanente e parcial, derivada de acidente pessoal coberto, a qual não o qualifica como inválido para fins de recebimento integral da indenização pactuada, mas, independentemente de lhe impedir de persistir na atividade militar, configura sinistro indenizável conforme o grau de redução funcional verificado, in casu 7% (sete por cento) do capital segurado. 6. No tocante à correção monetária incidente sobre a indenização securitária, esta deve incidir desde o momento em que a obrigação passou a ser exigível, ou seja, a partir do sinistro contratualmente previsto para a cobertura, o que ocorreu com a ciência inequívoca acerca da consolidação das lesões que levaram à incapacidade parcial do autor. Precedentes do TJDFT. 6.1. Inobstante não se ignore o entendimento jurisprudencial de que a correção monetária incide desde a contratação, a ratio de tal apreensão é a de que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, o que, no caso dos autos, tem ocorrido com a atualização monetária dos valores das indenizações contratualmente previstas na apólice coletiva anualmente renovada entre a seguradora e a estipulante (FHE/POUPEX). 7. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019). 8. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 47, e 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, sustentando que houve falha no dever de informação da seguradora recorrida e que tal ponto não teria sido apreciado pelo voto condutor do acórdão. Acresce que as cláusulas da apólice o colocam em situação jurídica de exagerada desvantagem, o que as tornam abusivas e nulas; b) artigo 46 do CDC, por ter a turma julgadora considerado que o seguro de vida contratado não seria exclusivo de militares, com base em cláusula contratual cujo conhecimento prévio de seu conteúdo não foi disponibilizado ao consumidor, e, portanto, não poderia vinculá-lo. Em relação a ambos os temas, invoca dissenso pretoriano com a mera transcrição de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 46, 47, e 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso III, todos do CDC, e 760 do CCB. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). O dissenso pretoriano também está prejudicado em razão da falta de prequestionamento dos comandos legais tidos por violados (AgInt no AREsp 1034418/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 11/3/2020). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção do colegiado decorreu da análise das cláusulas da apólice de seguro e do conjunto fático-probatório. Nessas condições, fácil concluir que a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1390328/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/3/2020). Acrescente-se que o dissenso jurisprudencial também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1734218/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015